Tribunal: TJDFT
Processo: 0725057-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. MESMA PRERROGATIVA DAS PARTES. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 1.1. Nesta sede recursal, a apelante requer a anulação da sentença proferida em 1a instância, possibilitando, o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito. Sustenta, em suma, que a extinção do processo pela falta de andamento processual exigia sua intimação pessoal para impulsionar o feito no prazo de cinco dias, conforme art. 485, § 1o, do CPC.
2. No caso dos autos, tem-se que após o deferimento da liminar, a diligência para citação e apreensão do bem no endereço indicado na inicial restou frustrada. 2.1. Após tentativas infrutíferas de localização do veículo, foi concedido prazo de 5 dias úteis para manifestação da autora, sob pena de indeferimento. A parte foi advertida de que, transcorridos mais de 30 (trinta) dias sem manifestação, poderia ser aplicado o disposto no art. 485, III, § 1o, do CPC. 2.2. Nesse ínterim, houve o ingresso da assistente litisconsorcial, ora apelante, no feito, em decorrência de cessão de crédito celebrada com a autora. 2.3. A assistente litisconsorcial requereu a expedição de ofícios para pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD e TRE para a obtenção de informação sobre o atual endereço do apelado. 2.4. O magistrado entendeu não haver nada a prover acerca do requerimento, em razão de o apelado residir no endereço indicado na petição inicial. Por entender que o pedido não logrou movimentar o feito, determinou que se aguardasse o transcurso do prazo de 30 dias concedido na decisão anterior, sob pena de extinção do processo. 2.5. O prazo de 30 dias decorreu sem qualquer manifestação nos autos, razão pela qual determinou a intimação pessoal da parte autora, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inc. III, § 1o, do CPC.
3. Em uma análise detida dos autos, verifica-se que a apenas autora (AYMORÉ), que se encontra cadastrada como parceiro eletrônica deste Tribunal, foi intimada de forma eletrônica, conforme previsão do § 2o do artigo 43 do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017 e em pleno acordo às disposições da legislação de regência da matéria. 3.1. Em relação à assistente litisconsorcial (ITAPEVA), não houve a necessária intimação pessoal, que, de qualquer modo, não poderia ser feita via sistema, considerando que a mesma não se encontra cadastrada como parceira de expedição eletrônica. 3.2. A hipótese vertente trata de litisconsórcio ulterior, e, nesse sentido, o assistente tem as mesmas prerrogativas das partes, visto que a sentença atinge diretamente a relação jurídica que o assistente litisconsorcial tem com a parte contrária ao assistido. Deveria, portanto, ter sido pessoalmente intimado para dar andamento ao processo antes de ser decretada a extinção do feito por abandono. 3.3. Precedente: “(...) 3. O assistente litisconsorcial difere do assistente simples porquanto possui interesse jurídico imediato na causa, trata-se, portanto, de espécie de litisconsórcio ulterior, em que o tratamento deve ser idêntico ao conferido à parte, devendo, portanto, ter sido pessoalmente intimado para dar andamento ao processo antes de ser decretada a extinção do feito por abandono. 4. Recurso provido. Sentença cassada.” (07020423720228070002, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no PJe: 15/8/2023).
4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
5. Apelação provida.